Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711372-59.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava de capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0719329-90.2021.8.07.0020 - id 226057491) que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação ao bloqueio Sisbajud, sob o fundamento de que não comprovação de que a quantia é impenhorável e intimou o credor a informar a chave Pix, própria ou de seu patrono, para expedição de alvará eletrônico. Alega, em suma, comprovada impenhorabilidade do valor constrito, pois recebeu auxílio previdenciário proveniente de acidente de trabalho no valor de um salário-mínimo, verba de natureza alimentar, creditado em sua conta no Bradesco e, em 30/10/24, efetuou transferência do saldo para outra conta de sua titularidade, no Nubank, que foi bloqueado em 07/11/24 (R$ 1.040,29), sendo demonstrada a impenhorabilidade da verba. Requer a tutela de urgência para desbloqueio do valor bloqueado e subsidiariamente, a determinação de que os valores não sejam transferidos para o agravado, até julgamento do AGI. 2. Extrai-se do extrato apresentado que a agravante recebeu benefício do INSS em conta do Banco Bradesco, em 30/10/24, no valor de R$ 1.412,00 (id 222173348 – p. 2). Comprovado que, após o referido crédito, descontados valores relativos a pagamento eletrônico (R$ 72,01), mora de crédito pessoal (R$ 250,98) e envio de Pix a terceiro (R$ 50,00), restou o saldo de 1.039,01, efetuando a agravante, na mesma data, transferência, via Pix, em seu favor, de R$ 1.000,00, contudo, não há indicação do banco favorecido. A tela de aplicativo bancário (id 222173348 – p. 5) demonstra bloqueio na conta Nu Pagamentos no valor de R$ 1.040,29, em 08/11/24 o que é corroborado pelo documento de detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores, em 07/11/24, via Sisbajud (id 218467635 – p. 1 – autos principais), porém, não há extrato daquela conta da recorrente para comprovar o crédito de R$ 1.000,00 advindos do Banco Bradesco. Assim, não demonstrado que o bloqueio, em 08/11/24, recaiu sobre o valor remanescente de seu benefício do INSS transferido do Banco Bradesco, subsistindo, portanto, à primeira vista, a respectiva penhora. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator